Tribunal: TJDFT
Processo: 0724064-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724064-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARTINS DE BARROS, JOAO MARTINS DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA DE LIMA COSTA, RAIMUNDO MARTINS DE ARAUJO, RODRIGO SOUZA MARTINS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto ADRIANA MARTINS DE BARROS E OUTROS contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento no 0717805-34.2020.8.07.0007, movida em desfavor de G44 BRASIL S.A e OUTROS, determinou a emenda à inicial para: a. promover a conversão para o rito de dissolução parcial da sociedade, liquidação e partilha, excluindo os pedidos incompatíveis; b. manter no polo passivo apenas o sócio ostensivo, excluindo as pessoas jurídicas que integrariam o grupo econômico, bem como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica; e c. esclarecer a legitimidade das pessoas físicas indicadas (ID 98551194). Compulsando os autos originários, verifica-se que, após o comando de emenda (pronunciamento objeto de recurso), sobreveio decisão determinando a suspensão do feito com espeque no IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20), pelo qual são submetidas a julgamento as seguintes questões: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Em exame perfunctório, verifica-se o enlace dos motivos que levaram à determinação de emenda pelo Juízo a quo (e à interposição do presente recurso) com aqueles delimitados pela controvérsia do IRDR (designadamente item ‘a’, que trata da aplicação de regras consumeristas nas relações da espécie). Diante do exposto, concedo aos recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestarem sobre tal circunstância, relacionada à presença de interesse recursal e ao prosseguimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator